Tribunal: TJPA
Processo: 0800489-27.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800489-27.2021.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: RITA MARIA DA SILVA CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0800489-27.2021.8.14.0026

RECORRENTE: RITA MARIA DA SILVA CORDEIRO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM A PARTIR DA EXONERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por servidora aposentada contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Jacundá e reconheceu a prescrição quinquenal do pedido de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas. A decisão monocrática reformou a sentença de primeiro grau, a qual havia julgado parcialmente procedente o pedido da autora, condenando o município ao pagamento dos valores correspondentes às licenças-prêmio não gozadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição quinquenal para pleitear a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, especificamente se deve ser considerado o momento da aposentadoria da servidora ou a data de sua exoneração do cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 516, estabelece que o prazo prescricional de cinco anos para a conversão de licença-prêmio em pecúnia inicia-se na data da aposentadoria do servidor público, pois é nesse momento que se extingue a possibilidade de fruição do benefício em espécie.

4.

O argumento da agravante de que o prazo deveria ser contado a partir da sua exoneração não se sustenta juridicamente, pois a aposentadoria marca o encerramento do vínculo previdenciário e a perda do direito ao gozo da licença-prêmio.

5.

A decisão monocrática recorrida está amparada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e em interpretação pacífica sobre a matéria, inexistindo razões para sua modificação.

6.

O reconhecimento da prescrição quinquenal não configura enriquecimento sem causa da Administração Pública, mas sim aplicação do princípio da segurança jurídica e respeito ao prazo prescricional previsto na legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional de cinco anos para a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas inicia-se na data da aposentadoria do servidor público.

2.

A exoneração posterior do servidor não altera o termo inicial da prescrição, que permanece sendo a data da aposentadoria.

3.

O reconhecimento da prescrição quinquenal não viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, pois respeita a segurança jurídica e a legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CPC, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 516; STJ, REsp 1800310/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 09.04.2019, DJe 29.05.2019.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 03 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
Rita Maria da Silva Cordeiro
contra decisão monocrática proferida pela Exma. Relatora, Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, no âmbito do processo n.º 0800489-27.2021.8.14.0026, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Jacundá, reformando sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá, que havia julgado parcialmente procedente o pedido da autora.

Na decisão monocrática, foi reconhecida a prescrição quinquenal quanto ao pleito de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas pela agravante, nos termos do entendimento consolidado no Tema 516 do Superior Tribunal de Justiça.

Na origem, a autora, ora agravante, ajuizou ação de cobrança em face do Município de Jacundá (Id. 19923849), afirmando ter exercido o cargo de professora no período compreendido entre 03/01/2006 e 18/01/2018. Alega que nunca usufruiu das licenças-prêmio por falta de adequação junto ao calendário escolar e devido à baixa quantidade de servidores disponíveis no quadro funcional da instituição educacional onde atuava.

Em razão disso, pleiteou a conversão em pecúnia de dois períodos aquisitivos de licença-prêmio, referentes aos quinquênios compreendidos entre 03/01/2006 a 02/01/2011 e 03/01/2011 a 02/01/2016, com base em sua última remuneração, que incluiu vantagens pecuniárias permanentes.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido da autora (Id. 19923897), determinando que o Município de Jacundá fosse condenado ao pagamento do valor correspondente às licenças-prêmio não gozadas, corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o momento em que se tornou exigível e acrescido de juros de mora nos moldes da caderneta de poupança, a partir da citação, conforme o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

Além disso, condenou o município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, que é de R$ 31.171,42 (trinta e um mil, cento e setenta e um reais e quarenta e dois centavos).

Inconformado, o Município de Jacundá interpôs recurso de apelação (Id. 19923900), sustentando, em síntese, a ausência de requerimento administrativo pela servidora, inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais, prescrição quinquenal, inexistência de direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, bem como impugnou a base de cálculo da condenação.

A Exma. Relatora, ao analisar a apelação, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal com fundamento no Tema 516 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data da aposentadoria do servidor público (Id. 21854418).

Considerando que a agravante se aposentou em 19/10/2015 e ajuizou a demanda apenas em junho de 2021, restou configurada a prescrição. A decisão monocrática extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo interno (Id. 22622604), sustentando, em suas razões recursais, que a decisão monocrática merece ser reformada, sob o argumento de que o marco inicial da prescrição deveria considerar a data de exoneração efetiva da agravante, que ocorreu em 18/01/2018, e não a data de sua aposentadoria.

Alegou, ainda, que o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas está amparado na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e que o reconhecimento da prescrição quinquenal configura violação ao princípio da segurança jurídica, além de enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

Em contrarrazões, o Município de Jacundá requereu o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a prescrição quinquenal (Id. 24120951). Sustentou que a contagem do prazo prescricional inicia-se na data da aposentadoria, conforme jurisprudência pacificada no Tema 516 do STJ. Alegou, ainda, que não há elementos novos no recurso de agravo interno que justifiquem a modificação da decisão impugnada, destacando a inexistência de argumentos aptos a afastar a prescrição.

É o relatório.

Encaminho os autos para julgamento pelo colegiado da 1ª Turma de Direito Público.

VOTO

VOTO

O presente recurso merece ser conhecido, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade: tempestividade, legitimidade, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo.

A análise do recurso de agravo interno interposto por
Rita Maria da Silva Cordeiro
demanda uma avaliação criteriosa acerca da controvérsia central, que reside na interpretação do termo inicial para a contagem da prescrição quinquenal relativa ao direito de pleitear a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas e não utilizadas para fins de aposentadoria.

O debate essencial repousa sobre se tal prazo deve ser contado a partir da data de aposentadoria da agravante, ocorrida em 19 de outubro de 2015, como reconhecido na decisão monocrática, ou se, conforme sustentado no recurso, deve-se considerar a data de sua exoneração do cargo público, que se deu em 18 de janeiro de 2018.

Inicialmente, cumpre reiterar que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
Tema 516
, consolidou entendimento segundo o qual o prazo prescricional de cinco anos para a propositura de ações visando à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas começa a fluir a partir da data da aposentadoria do servidor público, e não da sua exoneração.

A razão desse entendimento encontra respaldo na lógica jurídica de que o direito à conversão da licença-prêmio surge no momento em que o servidor deixa de ter possibilidade de usufruir do benefício em espécie, o que ocorre com a inatividade. Tal orientação visa garantir segurança jurídica e uniformidade na interpretação das normas aplicáveis às relações entre servidores públicos e a Administração.

Mais recentemente, o STJ decidiu novamente nesse sentido, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.
1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a, do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 6. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019) (Grifei)

No caso dos autos, a agravante aposentou-se em 19 de outubro de 2015, conforme demonstra a documentação juntada aos autos, incluindo a Carta de Concessão/Memória de Cálculo. Assim, a partir dessa data, iniciou-se o prazo prescricional de cinco anos para que a autora pudesse ingressar com a presente ação judicial. No entanto, a demanda foi ajuizada somente em junho de 2021, ultrapassando, portanto, o lapso temporal de cinco anos, o que caracteriza a ocorrência da prescrição reconhecida na decisão monocrática.

Ainda que a agravante argumente que a contagem do prazo prescricional deveria considerar a data de sua exoneração, ocorrida em 18 de janeiro de 2018, tal tese não se sustenta juridicamente, haja vista que a aposentadoria é o marco definitivo que encerra o vínculo previdenciário e cessa a possibilidade de fruição de benefícios como a licença-prêmio.

A continuidade do vínculo funcional em razão de eventual designação ou manutenção em atividade após a aposentadoria não possui o condão de alterar o termo inicial da prescrição, que surge com o nascimento da pretensão (teoria da
actio nata
), assim considerada a data a partir da qual a ação poderia ter sido proposta, conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência pátria.

Ademais, a decisão monocrática recorrida está amparada em entendimento consolidado e vinculante do Superior Tribunal de Justiça, aplicável a casos análogos, o que autoriza, nos termos do art. 133, inciso XII, alínea "d", do Regimento Interno desta Corte, o julgamento monocrático para evitar a perpetuação de discussões sobre questões já pacificadas. Nesse sentido, não se vislumbra qualquer irregularidade ou vício na decisão monocrática que justifique sua modificação.

Quanto ao argumento de que a decisão recorrida violaria o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, é importante destacar que a Administração Pública não pode ser compelida ao pagamento de valores prescritos, sob pena de subverter o princípio da segurança jurídica e da legalidade, pilares fundamentais da gestão pública. A preservação do erário público, dentro dos limites impostos pelo ordenamento jurídico, não configura enriquecimento sem causa, mas sim a aplicação da lei conforme a interpretação dos tribunais superiores.

Por fim, cabe registrar que as razões apresentadas pela agravante no recurso em questão não trouxeram nenhum fato ou argumento novo que pudesse infirmar a fundamentação utilizada na decisão monocrática, já devidamente analisada à luz do entendimento consolidado sobre a matéria.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil,
voto por negar provimento ao recurso de Agravo Interno
, interposto por
Rita Maria da Silva Cordeiro
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição quinquenal e reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido da autora.

Intimem-se as partes.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025